Tribunal: STF
Processo: AI 566377
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
INDIRETA.
1.      Ausência da cópia da petição de contra-razões ou
certidão atestando a sua inexistência. Óbice ao conhecimento do
recurso extraordinário. Código de Processo Civil, artigo 544, §
1o.
2.      Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais.
Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
        Agravo regimental não
provido.